Tribunal: STF
Processo: RE 512489
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE 
   PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). CONTROVÉRSIA 
   SOBRE OS JUROS INCIDENTES NA INDENIZAÇÃO: QUESTÃO QUE DEMANDARIA 
   A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.